Tribunal: TJDFT
Processo: 0733048-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733048-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: V. S. D. S. REU: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por V. S. D. S. contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação ajuizada pelo apelante em desfavor de Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, processo no 0702297-16.2023.8.07.0016, que julgou improcedentes os pleitos iniciais. Em razões recursais (Id 61614023), o apelante formula os seguintes pedidos: Ante os argumentos trazidos à baila no presente recurso, com base nos fatos e fundamentos expostos o apelante pede que: 1. Seja recebido o presente recurso de Apelação em seu duplo efeito; 2. Seja conhecido e julgado procedente o presente recurso, para; 2.1 CONDENAR o apelado ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em virtude do dano moral sofrido pelo apelante decorrente do abalo psicológico desencadeado pelas ocorrências vivenciadas em ambiente hospitalar; 3. Seja invertido o ônus de sucumbência, e condenado o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo comprovado (Id 62695408). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso e indeferir o processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. A apelação não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a sua cognição. Constato a irregularidade formal na interposição anômala da apelação diretamente nesta instância recursal fora dos autos do processo em que exarada a sentença atacada. De acordo com a regra prevista no art. 1.010 do CPC, a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau nos próprios autos do processo em que a lide deduzida foi resolvida pela sentença fustigada e lá será processada, com a concessão de oportunidade para o oferecimento de contrarrazões. Em seguida, o processo será remetido para o tribunal, a fim de ser exercida a admissibilidade e o julgamento do recurso. O vício é insanável e constitui erro para lá de grosseiro, porque manifestamente descabida a interposição de apelação fora dos autos do processo em que exarada a sentença fustigada. Tão esdrúxulo que não há, no repositório de jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, julgado que tenha examinado a questão em manifestação colegiada. Reconheço consistir a conduta adotada pelo apelante em manifesto equívoco que, ao ser constatado, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para a admissibilidade da apelação em instrumento autônomo, intenção do recorrente. Ademais, em consulta ao processo de origem, verifico estar pendente de julgamento embargos de declaração opostos pelo réu (Id 205828982). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta nestes autos apartados, porque manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição deste recurso e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora